Tribunal: TJDFT
Processo: 0755145-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0755145-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ANTUNES DE AQUINO AGRAVADO: MICHEL DINIZ GOMES DA FONSECA, 26.911.415 MICHEL DINIZ GOMES DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LEONARDO ANTUNES DE AQUINO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de execução de título extrajudicial movida em desfavor de MICHEL DINIZ GOMES DA FONSECA, indeferiu o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Em suas razões, sustenta que: 1) esgotou todos os meios típicos de localização de bens, tendo realizado pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, sem êxito; 2) o executado mantém conduta resistente e aparenta não possuir bens em seu nome; 3) a consulta e decretação de indisponibilidade via CNIB seria medida adequada para assegurar a efetividade da execução; 4) o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC) autoriza a adoção de medidas coercitivas necessárias ao cumprimento das decisões judiciais. Requer a antecipação da tutela recursal para autorizar, de imediato, a utilização do sistema CNIB. No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 79465809). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. O indeferimento da utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não acarreta prejuízo irreversível, pois a execução permanece em curso e podem ser adotadas outras diligências pelo credor. A indisponibilidade de bens constitui medida de natureza excepcional e coercitiva, cuja análise demanda exame aprofundado do comportamento do executado e da possibilidade e proporcionalidade da providência, o que não se compatibiliza com o deferimento liminar. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não há situação de urgência que justifique a concessão da medida liminar pretendida. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator